Tribunal: TJBA
Processo: 8016773-95.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8016773-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: OAS ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, ANDRE LUIZ DE ANDRADE CARNEIRO

REQUERIDO: DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA. - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS.

1. O pedido de efeito suspensivo exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

2. A regularidade do processo administrativo sancionatório, com observância do contraditório e da ampla defesa, afasta a alegada nulidade dos atos administrativos questionados.

3. A dificuldade financeira decorrente de situação de recuperação judicial, por si só, não configura periculum in mora apto a justificar a concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação.

4. A aplicação de sanções administrativas fundadas em cláusula contratual e em regular apuração de descumprimento de obrigações contratuais não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Interno n° 8016773-95.2025.8.05.0000
, sendo Agravante,
COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, e Agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 22 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator